Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DIVERSOS. NÃO RESTRIÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Se a ação penal envolve diversos crimes atribuídos aos réus em contexto de associação criminosa, não restrita à prática do tráfico de drogas, declara-se competente para processar e julgar o feito o Juízo Criminal suscitado, sendo incompetente o Juízo especializado.
2. Declarada a competência do Juízo suscitado.